Tribunal: TJDFT
Processo: 0751900-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751900-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORCA DELTA COMERCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FORÇA DELTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA e ANTONIO VELASCO REMIGIO, em face da decisão de ID 22143409, via da qual o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, manejado no bojo do recurso de agravo de instrumento, foi indeferido (ID 22143409). Em suas razões (ID 22153910), os embargantes alegam, em síntese, que a decisão é omissa, porquanto não se manifestou quanto ao fato de que no bojo de execuções movidas pelo Banco de Brasília - BRB (Processos n°s 0007707-59.2014.8.07.0001, 0003245-25.2015.8.07.0001 e 0010749-19.2014.8.07.0001) há risco de que a casa do embargante ANTONIO VELASCO seja leiloada. Destacam que a liberação da casa depende do desembaraço de outros bens, a fim de que possam ser oferecidos ao Banco. Ao final, requerem manifestação quanto ao ponto, com a reconsideração da decisão embargada. Brevemente relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, os embargantes. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pelos embargantes, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão objurgada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. No caso dos autos, os embargantes sustentam que houve omissão acerca de alegação específica aviada no bojo do agravo de instrumento, no sentido de que o imóvel em que reside o agravante ANTONIO VELASCO pode ser leiloado em processos movidos pelo BRB, caso não sejam liberados os imóveis abrangidos pela constrição determinada na execução de origem. Todavia, a questão é subjacente à análise – devidamente feita - dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada no recurso de agravo, no qual se delimitou claro fundamento no sentido de que a execução de origem está suspensa, por determinação oriunda dos embargos de terceiro opostos pela esposa do agravante (Processo n° 0731789-06.2020.8.07.0001), no qual se discute justamente a proteção da meação dos imóveis em relação aos quais se pretende liberação. Em tal incidente, frise-se, foi requerido que a execução e toda a discussão nela inaugurada fique obstada, até que se ultime provimento apto a definir a tutela ali pretendida. É inolvidável a repercussão do debate travado no seio dos embargos de terceiro em relação à extensão da penhora autorizada pelo Juízo a quo, fato que, inclusive, conduziu os agravantes a apresentarem informação no sentido de que foi deduzido pedido de desistência naquele feito, exatamente com o propósito de permitir a liberação parcial dos imóveis objeto de constrição. Todavia, consoante delineado na decisão embargada, o pedido não foi homologado, de sorte que o argumento se mostrou inidôneo para permitir avaliação segura a respeito do alegado excesso de penhora. Outrossim, apenas a título de registro, ressalto que, em análise da tramitação das execuções patrocinadas pelo BRB, constata-se que, em uma delas, há prolação de decisão, ainda no mês de setembro, deferindo o pedido de suspensão do feito até 15.3.2021, data final do acordo (ID 72315687, Processo n° 0007707-59.2014.8.07.0001). Em outra, foi proferida sentença de extinção, sem julgamento de mérito, ante a notícia de acordo firmado pelas partes (ID 72665508, Processo n° 0003245-25.2015.8.07.0001). Por fim, a execução n° 0010749-19.2014.8.07.0001 está suspensa desde 27.8.2019. Logo, resta evidente que o quadrante de risco reiterado pelos embargantes, na extensão anunciada, não condiz com a realidade processual que marca o conjunto de execuções deduzidas em desfavor do agravante ANTONIO VELASCO, inexistindo razão que autorize o afastamento do contraditório no recurso de agravo. Destarte, diante de tais considerações, inexiste o vício de omissão apontado. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator